Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700376-55.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TARCISIO DE SOUZA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por TARCISIO DE SOUZA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, nos autos da ação de restituição de coisas apreendidas no 0700376-55.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/ NOVO GOL 1.6; Chassi: 9BWAB45U8ET125714; Renavam: 00578843951, Cor: branca; Ano: 2013, Placa: JKN5915 (ID 43148772). O réu apelou (ID 43148777) e, nas razões (ID 43390910), a Defesa aduz que o veículo, quando apreendido, encontrava-se na posse de sujeito chamado CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES, que teria manifestado interesse na compra do ágio; contudo, o negócio não foi concretizado, tendo em vista que CLAUDEMIR foi preso no dia seguinte, após pegar o veículo para levar ao mecânico de sua confiança. Argumenta que o apelante é pessoa idônea e de conduta ilibada, tendo adquirido o veículo de maneira lícita, razão por que deve ser restituído. Assevera não haver interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do veículo por período superior a 4 anos, sem que haja sentença no processo principal. Afirma que o apelante está sofrendo prejuízos, por não poder usar e gozar do bem apreendido. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a restituição do veículo apreendido ao apelante. Subsidiariamente, pede que seja nomeado o apelante como fiel depositário do veículo. Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO pelo não conhecimento do recurso, por caracterização de coisa julgada, bem como por falta de interesse de agir. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 43884341). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal ratificando os termos das contrarrazões ministeriais (ID 44529190). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece se sobrepor à barreira da admissibilidade, uma vez que se limita a repetir demanda anteriormente ajuizada perante esta col. Corte de Justiça. Nesse sentido, verifica-se que o apelante, em 3/6/2020, ajuizou a Ação de Restituição de Coisa Apreendida no 0704117-11.2020.8.07.0005, que apresentou idêntica causa de pedir e pedido do presente pleito. A referida ação foi julgada improcedente, tendo sido a sentença de indeferimento da restituição do veículo pretendida confirmada, à unanimidade, por esta Eg. 1a Turma Criminal, nos termos da seguinte ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que os bens apreendidos possam ser restituídos, é necessário, dentre outros requisitos, a certeza do direito e a falta de interesse deles para o processo, o que não se verifica no presente caso. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1310160, 07041171120208070005, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021). Assim, resta evidente o não preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal por falta de interesse de agir, dada a existência de prévia coisa julgada sobre a controvérsia que ora se propõe. Ante o exposto, em conformidade com o artigo 89, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator